Tribunal: TJSP
Processo: 1004329-85.2015.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Danos morais e materiais decorrentes de erro médico ocorrido durante parto por cesariana em hospital da rede municipal de saúde, imperícia que resultou na perda da função renal da autora – Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Julgamento nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil – Ausência de prova da culpa dos médicos cirurgiões, assim como do

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA – Danos morais e materiais decorrentes de erro médico ocorrido durante parto por cesariana em hospital da rede municipal de saúde, imperícia que resultou na perda da função renal da autora – Nulidade da sentença por vício de fundamentação – Julgamento nos termos do artigo 1.013, § 3o, IV, do Código de Processo Civil – Ausência de prova da culpa dos médicos cirurgiões, assim como do médico plantonista – Responsabilidade subjetiva não configurada no concernente a eles – Dano moral comprovado, contudo, no que concerne ao Município e à instituição hospitalar – Responsabilidade objetiva do Município e da entidade gestora configurada – Danos materiais e estéticos não comprovados – Recursos do Município e do Hospital parcialmente providos – Recurso dos demais réus integralmente provido.